Tribunal: TJBA
Processo: 0570529-42.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0570529-42.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MOURA DUBEUX ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA, RAQUEL SANTOS DE SANTANA, JOAO RAPHAEL CORREIA BARBOSA DE SA

APELADO: PARQUE IGUATEMI

Advogado(s)
:
SERGIO CAL ZACARIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO. SENTENÇA PROCEDENTE.

APELAÇÃO DA RÉ/CONSTRUTORA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO DO AUTOR. INDEFERIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 27 DO CDC E ART. 618 DO CC. VÍCIO OCULTO. CONHECIMENTO DO PROBLEMA ESTRUTURAL APÓS O LAUDO TÉCNICO EMITIDO PELO PERITO CONTRATADO, EM SETEMBRO DE 2018. AÇÃO AJUIZADA EM NOVEMBRO DE 2018. REJEITADA.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. INDEFERIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO AUTOR COMPROVADOS. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE EXTINGUIR, MODIFICAR OU RESTRINGIR OS FATOS APRESENTADOS PELO AUTOR. LAUDO PERICIAL QUE DESCREVE DIVERSOS VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO, ALÉM DE DIVERGÊNCIAS ENTRE O PROJETO E A CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS DEVIDA. ART. 14 DO CDC E ART. 618 DO CC. MANUTENÇÃO DA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS DEVIDA.
DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PERÍCIA. PLEITO DE EXCLUSÃO. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FOI REQUERIDO PELA APELANTE E QUE NÃO É SUA RESPONSABILIDADE. INDEFERIMENTO. DANO MATERIAL QUE DECORRE DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA APELANTE. COMPROVAÇÃO MEDIANTE NOTA FISCAL DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO.
DANO MORAL. PLEITO DE EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CABIMENTO. REDUÇÃO. INDEFERIMENTO. VALOR (R$ 5.000,00). PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO.
APELAÇÃO IMPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº 0565201-68.2017.805.0001
, de
SALVADOR
, que tem como Apelantes
MOURA DUBEUX ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A

e Apelado
PARQUE IGUATEMI
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

NEGAR

PROVIMENTO À APELA
ÇÃ
O
, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES

Juiz Substituto de 2º Grau – Relator